Tribunal: TJPA
Processo: 0808134-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808134-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELINGTON FERREIRA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808134-79.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801533-62.2022.8.14.0021

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: WELINGTON FERREIRA DOS REIS

IMPETRANTE: DR. ROSENDO BARBOSA LIMA NETO - OAB PA16939

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, § 3°, INCISO II C/C ART. 29 E ART. 62, I, DO CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
. LATROCÍNIO.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
, porém
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808134-79.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801533-62.2022.8.14.0021

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: WELINGTON FERREIRA DOS REIS

IMPETRANTE: DR. ROSENDO BARBOSA LIMA NETO - OAB PA16939

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, § 3°, INCISO II C/C ART. 29 E ART. 62, I, DO CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido Liminar impetrado em favor de
WELINGTON FERREIRA DOS REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu.

Consta na impetração que o paciente foi custodiado em 25/04/2023, no Estado de Goiás, por ter supostamente praticado o crime de latrocínio em concurso de pessoas.

Assevera o impetrante, que a manutenção do encarceramento cautelar do demandante traduz-se em constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade impetrada, bem como manifestação ministerial (ID nº 19643773).

As informações foram prestadas, conforme ID nº. 12290336.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e pela
denegação
da ordem (ID nº 20023952).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A impetração deve ser
conhecida
, porém
denegada
.

No que concerne a alegação do excesso de prazo, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora demandante se encontrar custodiada preventivamente há mais de 1 (um) ano, conforme explicitou a defesa, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Ressalta-se ainda, que a multiplicidade de réus, a complexidade do caso em apuração, assim como o fato de o coacto ter sido custodiado em outro estado da federação, são fatores que devem ser considerados na aferição da velocidade da marcha processual.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/08/2024